Tribunal: TJDFT
Processo: 0726937-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726937-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO PEREIRA DE ARAUJO COELHO AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Gustavo Pereira de Araújo Coelho pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília que determinou a intimação do réu para regularizar a sua representação processual. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que inexistindo prova nos autos da capacidade postulatória do advogado do réu, ora agravado, devido à ausência de uma procuração ou substabelecimento válidos, a medida apropriada é a decretação da revelia. Destaca que em razão da ocorrência de preclusão temporal, não há que se falar em vício sanável, pois entre a apresentação da peça contestatória e decisão agravada, transcorreu-se o prazo de cento e dez (110) dias. Pugna, ao final, pela reforma de decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Este Relator por meio do despacho de ID no 61034267 facultou ao agravante justifica o cabimento do presente recurso, ocasião em que se quedou inerte. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Eis os termos do ato judicial impugnado, in verbis: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por GUSTAVO PEREIRA DE ARAUJO COELHO em desfavor de BANCO INTER S/A, conforme qualificações constantes dos autos. De início, verifica-se vício sanável na representação processual do banco réu, de modo que fica a parte intimada para suprir a ausência de procuração, sob pena de prosseguimento do feito à sua revelia. No mais, as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. A lide merece julgamento antecipado, visto que a matéria de fato já se encontra respaldada pela prova documental carreada aos autos, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, nos termos do §1o do art. 357, do CPC, inclusive para que o réu regularize a sua representação processual. Após, ausentes outros requerimentos, venham os autos conclusos para prolação de sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica”. Verifica-se que o referido pronunciamento judicial não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento. Confira-se. por oportuno, a redação do art. 1.015, do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifos nossos). Em boa verdade, o pronunciamento judicial que determina a regularização processual possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO JUDICIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1 - Agravo de instrumento. Ausência de conteúdo decisório no ato agravado. Não conhecimento. O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias, nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. O provimento judicial que determina a emenda à petição inicial não tem cunho decisório, de modo que falece ao recorrente o interesse recursal. Inadmissível o agravo de instrumento. 2 - Multa. Nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida a fixação de multa ao agravante. 3 - Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido” (Acórdão 1858392, 07373431720238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se Publique-se. Brasília, DF, 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator